Tribunal: TJES
Processo: 5018276-22.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018276-22.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDER RAMOS PEIXOTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018276-22.2024.8.08.0012

Recorrente(s): VANDER RAMOS PEIXOTO

Recorrido(s): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Sentenciante: Dr. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA TRANSAÇÃO – COMPRA REALIZADA COM VENDEDOR AMBULANTE, EM VIA PÚBLICA E SEM APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – QUE INDICAM A PREVISIBILIDADE DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO PELO ADQUIRENTE. CULPA NA MODALIDADE DE NEGLIGÊNCIA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VANDER RAMOS PEIXOTO
em face da r. sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 180, §3º, do Código Penal (receptação culposa).

Narra a denúncia que, em 27 de julho de 2024, o recorrente adquiriu um aparelho celular (Xiaomi Redmi Note 11S) que, pela condição de quem o ofereceu (vendedor ambulante) e pelas circunstâncias da transação, deveria presumir ser produto de crime. O aparelho havia sido furtado da vítima David Soares De Paula em 07 de outubro de 2023.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Posto isso, julgo procedente a pretensão aduzida na inicial e, por consequência, condeno, Vander Ramos Peixoto, já qualificado, nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal. [...] Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis à espécie, fixo definitivamente a pena no pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, VANDER RAMOS PEIXOTO sustenta, em síntese, a atipicidade de sua conduta por ausência do elemento subjetivo (culpa), alegando ter agido de boa-fé. Assevera, ainda, que o preço pago pelo bem (R$800,00) não era desproporcional para um aparelho usado e que a aquisição de produtos de vendedores ambulantes é uma prática socialmente comum. Almeja a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, por entender que não há prova suficiente para a condenação. Requer, assim, a sua
absolvição
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz que a culpa do recorrente restou devidamente comprovada pelas circunstâncias objetivas do negócio, que impunham o dever de suspeitar da origem ilícita do bem. Assevera que a negligência do acusado está manifesta na aquisição do celular sem nota fiscal e de vendedor desconhecido, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo.
Pretende, ao final, o
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a configuração do elemento subjetivo do tipo penal de receptação culposa, ou seja, se as circunstâncias fáticas que envolveram a aquisição do aparelho celular pelo recorrente eram suficientes para que ele, agindo com a devida cautela, presumisse a origem criminosa do bem.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, ao tipificar a receptação em sua modalidade culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), busca coibir a negligência do cidadão comum que, por descuido ou indiferença, fomenta o mercado de produtos oriundos de crimes patrimoniais. O tipo penal não exige a certeza da origem ilícita, mas sim a presença de elementos objetivos que tornem essa origem
previsível
. A lei elenca três desses elementos: a natureza da coisa, a desproporção entre o valor e o preço, ou a condição de quem a oferece.

No caso dos autos, verifico que o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter adquirido o smartphone de um vendedor ambulante, identificado apenas como "Zé Paulo", em via pública, no bairro Campo Grande, sem receber qualquer documento que comprovasse a procedência do bem, como a nota fiscal.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a tese defensiva não merece prosperar. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente à figura típica da receptação culposa. A aquisição de um bem de valor, como um smartphone, de um vendedor ambulante desconhecido, sem estabelecimento fixo e sem a apresentação de qualquer documentação fiscal ou de propriedade, é uma circunstância que, por si só, acende um forte sinal de alerta para o homem médio. Essa "condição de quem oferece" o produto, prevista expressamente na lei, impunha ao recorrente um dever de diligência redobrado, que foi por ele ignorado.

Além disso, a alegação de que o preço de R$800,00 seria compatível com o mercado informal não é suficiente para afastar a culpa. O tipo penal é alternativo, bastando a presença de um dos indícios de ilicitude. A ausência de uma desproporção gritante no preço não elide a flagrante suspeita gerada pela condição do vendedor e pela informalidade absoluta da transação. A argumentação de que tal prática é "socialmente tolerada" carece de amparo jurídico, pois a tolerância social a uma conduta de risco não a torna lícita nem afasta a negligência de quem, com seu ato, contribui para a cadeia delitiva.

Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Tal postulado incide quando há dúvida sobre a existência do fato ou sobre a autoria, o que não é o caso. Os fatos que configuram a negligência do apelante são incontroversos, visto que foram admitidos por ele mesmo. A discussão cinge-se à valoração jurídica desses fatos, e, como visto, eles são suficientes para caracterizar a culpa exigida pelo art. 180, §3º, do Código Penal. A r. sentença, portanto, analisou o conjunto fático-probatório com acerto e merece ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)